Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600571-27.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600571-27.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600571-27.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600571-
27.2020.6.16.0143 que desaprovou as contas apresentadas por Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho, o
que fez com fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res.
do TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas comprometem a sua regularidade, nos
termos da fundamentação. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentadas por Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho, candidato ao cargo de vereador, pelo
Partido Liberal - PL, no município de Cascavel/PR, desaprovadas, tendo em vista que o candidato
não realizou a abertura de conta bancária específica para a movimentação de receitas provenientes
de "Outros Recursos", a qual reveste-se de caráter obrigatório, mesmo que não haja arrecadação
de recursos financeiros dessa natureza, na forma do disposto no art. 8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 .Segundo consta do Parecer Conclusivo, o prestador procedeu somente à abertura da
conta bancária nº 380000065, destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. De fato o prestador recebeu repasses financeiros do FEFC, no valor total de
R$3.500,00, recebidos da Direção Estadual do PL). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO
VEREADOR (RECORRENTE)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO (RECORRENTE)
RODRIGO TESSER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
887
15/02/2022 16:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.401

RECURSO ELEITORAL 0600571-27.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
RECORRENTE: IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO
ADVOGADO: RODRIGO TESSER - OAB/PR38566-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
G R A V E .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E I N A P L I C Á V E I S .
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser
aberta no prazo de dez dias da concessão
do CNPJ, independentemente do
recebimento de quaisquer valores, e
a conta destinada à movimentação de
recursos públicos só precisa ser aberta no
caso de o candidato receber receitas dessa
natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º,
inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. A abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral é obrigatória para
os candidatos ainda que não haja
movimentação financeira declarada, uma
vez que sua ausência impede a fiscalização
p o r e s t a J u s t i ç a E s p e c i a l i z a d a .
Precedentes..
Num. 42894887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

3. A ausência de abertura de conta bancária
específica de campanha constitui
irregularidade grave, que obsta a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade com fim de aprovação das
contas com ressalvas. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Ibrahim
Carneiro da Silva Sobrinho nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42786821), ao
fundamento de ausência de abertura de conta bancária destinada à movimentação de outros
recursos.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42786829), aduzindo, em síntese, que a não
abertura de conta bancária não ocasionou prejuízo à fiscalização, uma vez que não movimentou
recursos financeiros da espécie "Outros Recursos", invocando os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 42786836), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42829511).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 42894887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 08/10/2021,
sexta-feira, (id. 42786825) e as razões foram protocoladas em 15/10/2021, sexta-feira (id.
42786829).

Ainda, conforme certidão de id. 42786826, nos dias 11 (segunda-feira) e 12 (terça-
feira) de outubro de 2021 não houve expediente forense, de modo que os prazos processuais
com início ou encerramento nessas datas foram prorrogados para o dia útil subsequente.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face a ausência de abertura de conta bancária específica para
movimentação de "outros recursos".

Conforme constou em sentença:

(...)
Segundo consta do Parecer Conclusivo, o prestador procedeu somente à abertura da conta
bancária nº 380000065, destinada aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. De fato o prestador recebeu repasses financeiros do FEFC, no valor total de
R$3.500,00, recebidos da Direção Estadual do PL.
Embora intimado sobre o Parecer Conclusivo pela desaprovação das contas, o prestador deixou
decorrer o prazo sem manifestação.
Denota-se, pois, que houve apenas a aberta de uma conta bancária, que recebeu recursos
públicos e que não houve a abertura de conta bancária específica para recebimento de outros
recursos. Também não se verificou renúncia ou indeferimento do registro de candidatura.
A obrigação de abertura de contas conta bancária específica para recebimento de outros
recursos deve ser cumprida mesmo que não ocorra arrecadação de recursos financeiros (art. 8º,
§2º da Resolução TSE nº 23.607/2019) e sua ausência constitui vício grave e insanável que, por
si só, conduz à desaprovação das contas, porque inviabiliza a fiscalização sobre a
movimentação financeira.
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO. 1.Agravo interno contra decisão
monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral. 2.As contas são julgadas como
não prestadas apenas nos casos em que a ausência de documentos inviabilizar, de forma
absoluta, o controle da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 3. A
decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência de
abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
4.Tendo em vista que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste
Tribunal Superior, não se conhece do recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial
(Súmula nº30/TSE). Esse fundamento pode ser utilizado para afastar ambas as hipóteses de
cabimento do recurso especial. Precedente. 5.Agravo interno a que se nega provimento
(Recurso Especial Eleitoral nº16246, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 27/06/2019)”.
Num. 42894887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

Pelo exposto, DESAPROVO as contas apresentadas por IBRAIM CARNEIRO DA SILVA
SOBRINHO, o que faço com fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997
(art. 74, inciso III, Res. do TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas
comprometem a sua regularidade, nos termos da fundamentação.
(...)

Nas suas razões, o recorrente alega que "se a conta bancária não foi aberta por
óbvio não houve recebimento de recursos e outras movimentações (...) ou seja, não há o que
fiscalizar se o objeto a ser fiscalizado não existe."

Sustenta que, a não abertura de conta bancária para movimentação de "outros
recursos" não comprometeu a fiscalização por esta justiça especializada, uma vez que não foram
recebidos recursos dessa espécie, e pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas.

A tese não vinga.

Inicialmente, mister salientar que no caso dos autos há dois tipos distintos de contas
envolvidas - a destinada à movimentação ordinária de campanha, comumente referida como
"Outros Recursos", e a afeta ao trânsito de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, cujo tratamento é distinto.

Com efeito, a conta ordinária encontra-se disciplinada no artigo 8º da resolução TSE
nº 23.607/2019, ao passo que as contas destinadas à movimentação de recursos públicos é
regulada pelo artigo 9º do mesmo diploma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
[não destacado no original]

Como deflui dessas previsões, tem-se que a conta ordinária de campanha deve ser
aberta no prazo de dez dias da concessão do CNPJ, independentemente do recebimento de
quaisquer valores, e a conta destinadas à movimentação de recursos público só precisa ser
Num. 42894887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

aberta no caso de o candidato receber receitas dessa natureza.

Voltando ao caso concreto, tem-se que houve abertura da conta bancária nº
380000065 destinada à movimentação de recursos do FEFC. Com efeito, o candidato recebeu
na referida conta o valor de R$ 3.500,00, repassados pela Direção Estadual do PL.

Aqui, não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que na forma da
regulamentação citada (artigo 9º da resolução), ela só precisa ser aberta caso o candidato receba
recursos dessa origem. Por isso, basta que sua abertura seja prévia ao recebimento, e foi
exatamente o que ocorreu - tanto é assim que a transferência entre as contas foi realizada e
registrada regularmente no extrato bancário.

Situação distinta é a atinente à conta ordinária de campanha, que possui prazo
específico para abertura, independentemente do recebimento de doações e que, no caso, não foi
aberta.

Ao tratar da matéria, a Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1º Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em
convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de
outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

Por força do § 2º desse dispositivo, somente candidatos em municípios não
providos de atendimento bancário ficam desobrigados da abertura de conta, hipótese na qual não
se enquadra o município de Cascavel.

Com isso, a abertura da conta bancária ordinária, i.e., para movimentação de
"outros recursos", era obrigatória aos candidatos, independentemente de apresentarem
movimentação financeira ou não.

Não se enquadrando o recorrente em nenhuma das hipóteses de dispensa de
abertura de conta bancária de campanha e sendo certo que a obrigação persiste mesmo que não
haja movimentação de recursos financeiros, a irregularidade é manifesta.

Em relação às eleições 2020, este Tribunal já firmou entendimento de que a não
abertura injustificada de conta bancária configura irregularidade grave, insuscetível de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que conduz à desaprovação das contas.
No sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
Num. 42894887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

DESPROVIDO.
1. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constituem causa de
desaprovação das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes TRE/PR.
2. Contas desaprovadas.
[TRE-PR. RE nº 0600493-27.2020.6.16.0048, rel. Rogério de Assis, DJE 08/06/2021]

E ainda:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS
RECURSOS. PROVIMENTO.
1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do CNPJ,
independentemente do recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à
movimentação de recursos públicos só precisam ser aberta no caso de o candidato receber
receitas dessa natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PC n 0600312-55.2020.6.16.0103, Ac. n 59616, Rel. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
Publicado no DJE em 15/09/2021]

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já nas eleições de 2018,
encaminhava-se no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO.
(...)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas com
ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária específica
de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem reiteradamente
decidido este Tribunal Superior.
(...)
[TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Ac., Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publicado no
DJE em 04/11/2020]

Inexistindo justificativa para a não abertura de conta bancária específica para a
campanha, as contas do recorrente não têm como ser aprovadas.

Em decorrência, é caso de manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo que,
na forma do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou as contas de Ibraim
Carneiro da Silva Sobrinho nas eleições de 2020.

DISPOSITIVO

Num. 42894887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600571-27.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 IBRAIM
CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO VEREADOR, IBRAIM CARNEIRO DA SILVA SOBRINHO -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): RODRIGO TESSER - PR38566-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/02/2022 16:29:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021516292096900000041868613
Número do documento: 22021516292096900000041868613